Tribunal: STF
Processo: ARE 1538881
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



     DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA. TEMA 280/RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que reconheceu a legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, realizado com base em investigação prévia e interceptação telefônica que indicavam a entrega de drogas em local determinado. A diligência culminou na prisão em flagrante por crime permanente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar a existência de fundadas razões que justifiquem a invasão domiciliar sem autorização judicial, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 280 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A autoridade policial realizou o ingresso em domicílio com fundamento em investigação anterior, inclusive aparelhada com interceptação telefônica judicialmente autorizada.



    A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), admite a entrada em domicílio sem mandado judicial em caso de fundadas razões, especialmente quando se trata de crime permanente, desde que justificadas a posteriori com base no que se sabia antes.



    Sendo o tráfico de drogas crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não se exige mandado judicial quando presentes elementos concretos que indiquem flagrante-delito.



    Ausentes argumentos que infirmem a decisão agravada, mantém-se a conclusão de legalidade da diligência.



    IV. DISPOSITIVO



    Agravo regimental desprovido.